Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710058-22.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALMIR PINTO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o recorrente, por meio de seu patrono, para regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 41, § 2o da Lei 9099, anexando instrumento de procuração, bem como para anexar aos autos a declaração de hipossuficiência. Prazo (5) dias. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito